Tribunal: TJMT
Processo: 1025427-30.2022.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-02
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUIZ HENRIQUE PORTELA ARAUJO - CPF: 057.729.941-74 (RECORRENTE), NILSON PORTELA FERREIRA - CPF: 627.435.201-59 (ADVOGADO), INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. - CNPJ: 02.421.421/0025-99 (RECORRIDO), LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO - CPF: 649.826.885-91 (ADVOGADO), TIM S A - CNPJ: 02.421.421/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1025427-30.2022.8.11.0001 - PJE

Data do Julgamento:

02/09/2022

Origem:

2o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s):

LUIZ HENRIQUE PORTELA ARAUJO

Recorrido(s):

TIM S/A

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
SERVIÇOS DE TELEFONIA. PLANO DE CELULAR. COBRANÇA DEVIDA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de ação em que o Recorrente LUIZ HENRIQUE PORTELA ARAUJO postula pela obrigação de fazer com a finalidade de compelir a Recorrida a proceder com a cobrança mensal do plano de celular na quantia de R$ 319,99 (trezentos e dezenove reais e noventa e nove centavos), bem como postula indenização por danos materiais na quantia de R$ 1.526,43 (mil, quinhentos e vinte e seis reais e quarenta e três centavos), bem como indenização por danos morais oriundo dessa cobrança realizada pela empresa Recorrida.

2. Ao analisar as faturas anexadas pelo Recorrente, verifico que houve a contratação dos serviços no “Tim Black Multi C 100GB” no valor total de R$ 369,99 (trezentos e sessenta e nove reais e noventa e nove centavos), em que houve a portabilidade do n. 98429-3271, em que a Recorrida oferece o pacote promocional pelo período de 12 (doze) meses, em valor reduzido, com desconto de R$ 50,00 (cinquenta reais).

3. O plano “Tim Black Multi C 100GB”, consta que o consumidor poderá possuir apenas 2 linhas dependentes, como se verifica foram incluídos os números 65 98172-1277 e o 65 98407-3145, já o número 65 99908-4950, possui plano a parte no valor de R$ 179,99 (cento e setenta e nove reais e noventa e nove centavos).

4. Consequentemente, a cobrança realizada pela Recorrida é regular, pois a linha 65 99908-4950 não foi incluída no plano matriz realizado com a portabilidade do n. 65 98429-3271.

5. Nesse sentido, não se vislumbra a ocorrência de qualquer irregularidade praticada pela empresa Recorrida, a qual está realizando a cobrança, com base no plano contratado pelo próprio Recorrente.

6. Dessa forma, como o Recorrente possui 02 (dois) planos ativos para 04 terminais telefônicos diferente, sendo 3 deles no plano “Tim Black Multi C 100GB” e um deles no plano “TIM Pós B Giga de 9GB”, portanto, sendo regular a cobrança realizada pela Recorrida.

7. As empresas de telefonia possuem a liberdade de firmar planos promocionais com pacotes diversos, entre serviços, cobertura de internet e ligações e por estarem descriminados não configura cobrança ilícita, devendo o consumidor avaliar os planos que melhor lhe atendem.

8. Dessa forma, não verifico a ocorrência de qualquer ato ilícito praticada na conduta da Recorrida, a qual apenas realizou a cobrança nos moldes do que foi contratado pelo Recorrente.

9. Danos morais e materiais não configurados.

10. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

11. Recurso conhecido e improvido.

12. Condeno o Recorrente LUIZ HENRIQUE PORTELA ARAUJO ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, ficando a exigibilidade suspensa em razão do deferimento dos benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2022